Tribunal: STF
Processo: ARE 1467332
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO TENTADO. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, INCISO II E ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR. REQUERIDA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO PELA GENITORA DA VÍTIMA NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO ACOLHIMENTO. LIMITAÇÕES À TOMADA DO COMPROMISSO LEGAL QUE SE DIRIGEM EXCLUSIVAMENTE AOS PARENTES DO ACUSADO, NÃO DA VÍTIMA. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RECORRENTE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA FIRME E COESA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VERSÃO CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE SUA GENITORA. ELEVADO VALOR PROBANTE DO RELATO DA VÍTIMA. DELITO CONFIGURADO. PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PREVISTO NO ARTIGO 215-A, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. TIPO LEGAL QUE TAMBÉM PUNE O ATO LIBIDINOSO, TODAVIA SEM PREVISÃO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE PRESUMIDA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DELITO MAIS GRAVE QUE MELHOR SE ADEQUA AO CASO. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA. ACUSADO QUE ERA COMPANHEIRO DA IRMÃ DA CRIANÇA OFENDIDA. EVIDENTE RELAÇÃO DE AUTORIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (doc. eletrônico 10, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação dos arts. 5º, LV; e 93, IX, da mesma Carta (doc. eletrônico 13).



    Quanto à suposta ofensa ao art. 5º, LV, a Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com a aplicação do Tema 660 da sistemática da repercussão geral (doc. eletrônico 18), razão pela qual este agravo é apreciado apenas quanto à alegada violação do art. 93, IX, da Constituição.



    Em 13/11/2023, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos à Corte de origem, a fim de que fosse adotada a sistemática da repercussão geral quanto ao Tema 339 (doc. eletrônico 35).



    Os autos retornam ao STF por decisão da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná pelo entendimento de que: “[...] o órgão fracionário nada decidiu a respeito da tese suscitada (indeferimento de sustentação oral), como já apontado na decisão de inadmissibilidade” (doc. eletrônico 39, p. 1).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator